Tribunal: TJDFT
Processo: 0735696-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735696-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ALEKSSANDRA DE JESUS OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0706961-39.2022.8.07.0012, ajuizada contra ALEKSSANDRA DE JESUS OLIVEIRA, ordenou a emenda à petição inicial, inclusive para que fosse comprovada a constituição da mora da parte requerida. Em consulta ao sistema eletrônico, verifico que o Juízo a quo proferiu sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I, IV e VI do CPC (ID 140354177 dos autos originais). Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator